Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA DECISÃO PROFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), e considerando que o presente agravo de instrumento, que tem cognição mais ampla que o agravo interno, já se encontra apto para julgamento definitivo, julga-se prejudicado o agravo interno.

2. O valor da renda, por si só, não é o suficiente para afastar a concessão da gratuidade da justiça, como pretendem os agravados, pois a análise do referido benefício não pode ser permeada apenas em critérios objetivos. É necessário que haja evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Desse modo, deve ser mantido o benefício de gratuidade de justiça deferido à parte agravante.

3. Até que seja exercido o Juízo de cognição exauriente no primeiro grau, e considerando o panorama atual trazido aos autos, revela-se prudente e razoável a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravante.

4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para confirmar a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.